Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745992-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Com relação à petição de ID 45150351, certo é que a certidão de ID 44193281 retrata apenas a correção da distribuição desta apelação, pois verificada a prevenção desta relatora, em razão da distribuição de recurso anterior (AGI 0707684-13.2022.8.07.000), nos termos do art. 81, § 1o do regimento interno deste Tribunal. Logo, não há falar em “disponibilização da certidão de autuação dos demais processos judiciais em prevenção a estes autos, inclusive, o encaminhamento ao Conselho Nacional de Justiça para eventual de abertura de processo judicial disciplinar de n. 0707684-13.2022.8.07.000.” (sic). Igualmente, impertinentes e infundados os requerimentos veiculados na petição seguinte, de ID 46410838, mormente quanto ao cadastro, na condição de interessado, do Conselho Nacional da Justiça Federal, “para dizer sobre a integralização do Sistema PJE 100% digital as cortes superiores (STJ e STF)”. No mais, há evidente desconhecimento quanto ao cabimento da remessa necessária e do momento oportuno para o requerimento de sustentação oral. Portanto, nada a prover. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora